Tribunal: TJDFT
Processo: 0020316-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020316-40.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID OLIVEIRA XAVIER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. AFASTAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("c"). 2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 3. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela tese acusatória, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos. 4. Deve ser valorada de forma negativa a circunstância judicial da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, caracterizada pelo concurso de agentes, o que causa maior dificuldade de defesa para a vítima. 5. A personalidade do agente merece valoração negativa quando os depoimentos das testemunhas revelam sua índole, comportamento e temperamento violentos e agressivos, demonstrados por depoimentos das testemunhas nas fases extrajudiciais e judiciais. 6. Restando caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base quanto à valoração das circunstâncias judiciais, imperiosa sua correção e o consequente redimensionamento da pena corpórea. 7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 226 e 593, inciso III, alínea “d” todos do CPP, pugnando pelo reconhecimento de que a decisão proferida se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser determinado um novo julgamento; b) artigo 59 do Código Penal, visto que houve a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase levando em consideração apenas depoimentos isolados e subjetivos de testemunhas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 226 e 593, inciso III, alínea “d” todos do CPP, e 59 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030